Tribunal: TJMT
Processo: 1001321-07.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1001321-07.2022.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Estupro]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO ADELAR DA SILVA - CPF: 452.704.579-20 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JOAO ADELAR DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 217-A, C/C ART. 71, DO CÓDIGO PENAL) – PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – ALEGADA VALORAÇÃO DE FORMA DESFUNDAMENTADA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – PROCEDÊNCIA – REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – VETOR DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO FUNDAMENTADO DE MANEIRA INIDÔNEA – REVISIONAL JULGADA PROCEDENTE EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O sofrimento psíquico da vítima é decorrência natural dos crimes contra a liberdade sexual e só admite como motivo idôneo para sopesar negativamente o vetor referente às consequências do crime quando estiver demonstrado nos autos que a ofendida foi atingida por tormento de tal intensidade que não tenha sido já considerado pelo legislador pátrio.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394) 1001321-07.2022.8.11.0000

REQUERENTE: JOAO ADELAR DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Turma:

A presente ação de Revisão Criminal, sem pedido de liminar, ajuizada via Processo Judicial Eletrônico – PJE – com supedâneo no inciso I, do art. 621, do Código de Processo Penal, por
JOÃO ADELAR DA SILVA
, qualificado e representado pela Defensoria Pública, busca a readequação da pena-base, ao argumento de que a circunstância judicial das consequências do crime fora valorada de forma desfundamentada (id. 116575953).

O revisionando fora condenado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT à pena de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável em continuidade delitiva, disposto no art. 217-A, c/c art. 71, do Código Penal (Sentença – fls. 53/58 – id. 116875954).

O requerente não recorreu da sentença condenatória, sendo que a exordial está instruída com prova do trânsito em julgado, ocorrido em 08/06/2018 (fl. 63 – id. 116575954).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pela improcedência da revisional, nos seguintes termos:

“Sumário: Revisão Criminal. Estupro de vulnerável em continuidade delitiva. Dosimetria dissonante do texto penal. Argumento de o vetor das consequências do crime ter sido avaliado de forma inidônea. Pedido de readequação da pena. Avaliação desfavorável por incursão psicológica causada. Vítima, de tenra idade, que acreditava que o réu seria seu namorado. Proximidade com os pais da vítima [réu proprietário de bar frequentado pelos pais da vítima]. Abalo psicológico e o fato de o agente aproveitar-se da relação familiar para perpetrar o crime que constituem fundamentos idôneos para exasperar a pena-base. Entendimento do STJ. Erro judiciário não identificado. Parecer pela improcedência”

(id. 118777473).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JOAO ADELAR DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como relatado, trata-se de Revisão Criminal, sem pedido de liminar, ajuizada via Processo Judicial Eletrônico – PJE – com supedâneo no inciso III, do art. 621, do Código de Processo Penal, por
JOÃO ADELAR DA SILVA
, qualificado e representado pela Defensoria Pública, busca a readequação da pena-base, ao argumento de que a circunstância judicial das consequências do crime fora valorada de forma desfundamentada (id. 116575953).

O revisionando fora condenado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT à pena de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável em continuidade delitiva, disposto no art. 217-A, c/c art. 71, do Código Penal (Sentença – fls. 53/58 – id. 116875954).

Transcrevo parte do
decisum
referente à dosimetria de pena:

“Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal constante na denúncia para o efeito de: a) CONDENAR o acusado JOÃO ADELAR DA SILVA como incurso nas sanções do artigo 217-A, “caput”, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal; b) ABSOLVER o acusado das imputações do artigo 240 da Lei n. 8.069/90, razão pelo qual passo a dosar a pena a ser aplicada, em observância ao artigo 68, caput, do Código Penal.

IV. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA

Partindo da pena mínima cabível à espécie, ou seja, 08 (oito) anos de reclusão, passo a analisar as circunstâncias judiciais.

1. Das circunstâncias judiciais

a) Culpabilidade – O réu praticou fato reprovável e com consciência de sua ilicitude, sendo dele exigido comportamento diverso, porém sua culpabilidade não merece reprovação mais elevada.

b) Antecedentes – O réu é possuidor de bons antecedentes.

c) Conduta social – Não há elementos nos autos.

d) Personalidade – Não há nos autos, outrossim, elementos suficientes para analisar a personalidade do condenado.

e) Motivos – O motivo da prática do delito foi ditado pela própria vontade de satisfazer sua lascívia, independentemente de suas consequências, os quais já são punidos pela própria tipicidade e previsão do ilícito.

f) Circunstâncias – As circunstâncias em que ocorreu o crime demonstram uma maior ousadia do acusado em sua execução, eis que na maioria das vezes em que praticou os abusos foi em plena luz do dia, no interior de sua residência, aproveitando-se da ausência da genitora da menor que saía para trabalhar.

g) Consequências do crime – São graves, eis que segundo se denota dos autos, a vítima ‘gostava’ do acusado e na sua visão, era seu namorado, o que demonstra que para a conduta delitiva, o acusado se aproveitou dos sentimentos da menor, criando uma fantasia na menina de que seria seu namorado.

h) Comportamento da vítima – Não se cogita na espécie.

Ao cabo desta fase, presentes duas circunstâncias judiciais, fixo-lhe a pena-base em 10 (dez) anos de reclusão.

2. Das circunstâncias legais. Inexistentes circunstâncias agravantes e atenuantes a serem sopesadas nesta segunda fase de dosimetria da pena.

3. Das causas de diminuição e de aumento de pena.

Não se encontram presentes causas de diminuição e de aumento de pena.

4. Do crime continuado e pena final.

Em sendo aplicável a regra prevista no artigo 71 do Código Penal (crime continuado), a vista da existência concreta da prática de vários crimes, em que pese não haver com exatidão provas nos autos do número de vezes que o ato criminoso foi praticado, tenho por bem fixar o mínimo legal, qual seja, 1/6 (um sexto), ficando o réu definitivamente condenado a pena de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Regime de cumprimento.

Com o advento da Lei n. 12.736, de 30 de novembro de 2012, que acrescentou o §2o ao artigo 387, do Código de Processo Penal, o juiz da condenação deve realizar a DETRAÇÃO da pena cautelar quando do proferimento da sentença, surtindo efeitos, assim, no regime inicial de cumprimento de pena.

Deste modo, observa-se que o acusado foi preso em 07.02.2013 (fl. 41-verso) e por força de decisão de fls. 160/162, teve sua prisão relaxada, livrando-se solto em 17.12.2013 (fl. 194), ou seja, houve o cumprimento de 10 (dez) meses e 10 (dez) dias.

Diante disso, realizada a detração penal, deduzindo-se o período de prisão cautelar, o réu deverá cumprir pena de 10 (dez) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Portanto, levando em conta a pena aplicada, computando o tempo de prisão verificado nos autos, fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, em conformidade com o artigo 33, § 2o, a, do Código Penal”
(Id. 116575954 – grifei).

Pois bem.

É cediço que a
jurisprudência tem admitido a rediscussão da dosimetria
da pena, em sede de ação revisional, quando verificada flagrante contrariedade a texto expresso da lei penal (inciso I do art. 621, do CPP), ou quando existirem novas provas de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena (inciso III do art. 621, do CPP).

Trata-se, contudo, de situação excepcional que exige a demonstração de erro técnico ou injustiça devidamente comprovada na fixação da punição, hipótese verificada
in casu
.

Nesse sentido:

“
REVISÃO CRIMINAL – ART. 14, DA LEI N. 10.826/2003 – REVOLVIMENTO DA DOSIMETRIA – POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL – REDUÇÃO NA FASE INTERMEDIÁRIA EM DESACORDO COM A ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) – REDIMENSIONAMENTO DO QUANTUM DEFINITIVO QUE ATRAI A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – AÇÃO ADMITIDA E JULGADA PROCEDENTE, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Excepcionalmente se admite o manejo de revisão criminal para corrigir erro técnico ou manifesta ilegalidade na dosimetria da pena.

Embora o Código Penal não limite a fração de incidência das atenuantes e agravantes, a jurisprudência recomenda aplicá-las em 1/6 (um sexto), ressalvada a possibilidade de alteração mediante fundamentação concreta.

O transcurso de prazo superior ao assinalado na lei penal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, impõe o reconhecimento da prescrição estatal punitiva, na modalidade retroativa.

(N.U 1021654-14.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/03/2022, Publicado no DJE 15/03/2022) (grifei).

Da leitura do trecho do édito condenatório, observa-se que o magistrado sentenciante levou em consideração o fato do revisionando ter se aproveitado dos sentimentos da menor para criar uma fantasia de que ambos teriam um relacionamento amoroso e, com isso, praticar o delito.

Todavia, como bem destacado pela Defensoria Pública, não há nos autos qu
alquer elemento satisfatório ou laudo psicológico que comprove que o crime provocou sérias repercussões no quadro comportamental e emocional da vítima e que inclusive, extrapolem aquelas inerentes ao próprio tipo penal.

Como se sabe, o sofrimento psíquico da vítima é decorrência natural dos crimes contra a liberdade sexual e só admite como motivo idôneo para sopesar negativamente o vetor referente às consequências do crime quando estiver demonstrado nos autos que a ofendida foi atingida por tormento de tal intensidade que não tenha sido já considerado pelo legislador pátrio.

Nesse sentido, trago o entendimento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
in verbis
:

“(...)
Impossível a elevação da pena-base em razão das consequências do delito quando há menção inespecífica à alteração no comportamento da vítima, vez que algum abalo psicológico é elemento ínsito ao tipo penal em comento.
No caso dos autos, como o crime ocorreu repetidas vezes, por aproximadamente quatro anos, entre os dez e os quatorze anos da vítima, deve ser aplicado o maior patamar previsto pela continuidade delitiva, qual seja, dois terços. Precedentes.
(TJMG - Apelação Criminal 1.0440.19.000637-7/001, Relator(a): Des.(a) Anacleto Rodrigues , 8a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 08/07/2021, publicação da súmula em 12/07/2021) (grifei).

“(...)

Impossível avaliar negativamente as consequências do crime quando ausente provas de dor e sofrimento incomum ao tipo penal
(...)”
6 Apelações parcialmente providas.

(
Acórdão 1335965, 00088746620188070003, Relator: GEORGE LOPES, , Relator Designado: MARIO MACHADO 1a Turma Criminal, data de julgamento: 29/4/2021, publicado no PJe: 21/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifei).

Dessa forma, vejo que a reprimenda basilar demanda reparos, eis que as consequências do delito foram sopesadas de forma desfundamentada e em contrariedade à jurisprudência dominante.

Com tais considerações, passo à dosimetria de pena.

Na primeira fase, mantenho a valoração negativa das circunstâncias do crime na fração de 1/6 (um sexto) e afasto o sopesamento das consequências do crime, resultando na pena-base de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão

Não há atenuantes ou agravantes a serem consideradas.

Na terceira fase, incide a causa de aumento da continuidade delitiva do art. 71, do Código Penal, na fração de 1/6 (um sexto), tal como fixado na sentença condenatória, resultando na pena definitiva de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Ante o exposto e em consonância com o parecer ministerial
JULGO PROCEDENTE
a ação revisional para afastar a valoração negativa do vetor referente às consequências do delito, readequando-se a pena definitiva para 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável em continuidade delitiva, disposto no art. 217-A, c/c art. 71, ambos do Código Penal, mantendo-se os demais termos da sentença.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2022